Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-76.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. INADIMPLÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DE PRINCÍPIOS EM DETRIMENTO DA GARANTIA PREVISTA PELO LEGISLADOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem se consolidam em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão deferida.
2. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, consoante o supracitado § 2o.
3. Também segundo o c. STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo referido Decreto-Lei.
4. A invocação de princípios não se mostra apta a desconstituir garantia estabelecida pelo legislador ao credor fiduciário, máxime se levado em consideração o descumprimento contratual por parte do devedor.
5. Apelação conhecida e não provida.